Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A redução da pena pela tentativa de qualquer delito deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena somente na fração mínima de 1/3 (um terço) quando todas as fases do iter criminis foram percorridas, não tendo o delito de homicídio se consumado, por fato estranho a conduta do agente, eis que as queimaduras não atingiram a vítima em região de letalidade imediata e, além disso, a vítima recebeu pronto atendimento médico.
2. Negado provimento aos embargos infringentes.